Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VINCULA AO CONTRATO COM ANTERIOR OCUPANTE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COM A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação pelo pagamento dos serviços de água e coleta de esgoto possui natureza pessoal. Assim, o inadimplemento não vincula ao domínio ou à titularidade do bem, mas a pessoa que celebrou o contrato com a concessionária do serviço público, cujo nome figurava na fatura.
2. A alteração da titularidade do serviço não altera o crédito da concessionária junto àquele que recebeu o serviço. Por conseguinte, inadimplementos anteriores não podem ser imputados a terceiros que não participaram ou aderiram ao contrato.
3. A Companhia somente pode obstar prestar o serviço essencial em relação ao usuário inadimplente, não sendo possível transferir a obrigação inadimplida ao novo locatário do imóvel.
4. Nas causas em que o bem jurídico em discussão for inestimável ou inapreciável e o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o §8o, afastando-se, em parte, a regra geral do §2o e do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.